Tribunal: STF
Processo: ARE 1296690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Ação civil pública. Riscos de deslizamentos. Morro do Palácio em Niterói.
    Prova pericial requerida pelo Município. Sentença prolatada antes da apreciação do pedido.
    Ocupação irregular e risco de desabamentos decorrentes das chuvas de 2010. Fato inconteste. Prova desnecessária quanto a isso. Discussão referente à responsabilidade que se confunde com o mérito e com ele deve ser apreciada.
    Cerceamento de defesa não caracterizado.
    Litisconsórcio facultativo. Atribuição comum da União, Estado e do Município, na forma do art. 23, incisos VI e IX, da Constituição Federal.
    Inépcia da inicial inexistente, vez que não houve qualquer violação ao art. 330, inciso I, § 1º do novo C.P.C..
    Legitimidade ad causam do Ministério Público. Previsão do art. 129 e incisos da Constituição Federal, bem como dos art. 5º e 6º da Lei 7.347/85. Súmula nº 329 do STJ. Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal.
    Preliminares que se rejeitam.
    Ausência de omissão do ente público.
    Área preenchida por construções irregulares que aceleram o processo de erosão e aumentam o risco da região, naturalmente perigosa, em face de sua constituição geológica.
    Municípios que, embora tenham competência para o ordenamento e planejamento urbano, na forma dos arts. 30, inciso VIII , e 182 da Constituição Federal, não possuem força policial capaz de impedir a invasão e ocupação de terrenos, dependendo do auxílio de tropas estaduais.
    Administração pública que envolve a gestão de recursos limitados, sem que o prefeito tenha poder de majorá -los quando necessário, estando submetido, ainda, a orçamento pré-definido, motivo porque deve, dentro de tais limites restritos, estabelecer prioridades.
    Prova dos autos que afasta a alegada inércia, posto que a municipalidade já adotou várias providências no sentido de buscar a solução para o problema.
    Intervenção do Judiciário que se limita a corrigir eventuais excessos, não cabendo a intervenção direta na administração pública. Invasão indevida da atribuição de outro Poder. Princípio da Separação dos Poderes.
    Provimento de ambos os recursos, para julgar improcedente o pedido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, 6º, 23, VI e IX, 30, VIII, 182, e 225, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) o Município apelante, como administrador dos interesses coletivos, deve aferir a oportunidade e conveniência na aplicação dos escassos recursos públicos, não sendo possível a intervenção judicial em tais escolhas, eis que as políticas públicas são de atribuição exclusiva da administração, que se encontra vinculada às previsões orçamentárias, o que afasta a imposição de realização de remanejamento/ remoção dos moradores de áreas de risco, promover reassentamento dos moradores removidos, demolição das casas existentes nas áreas de risco, efetuar obras de drenagens, elaborar e executar projeto de arborização, canalização das águas fluviais e funcionamento de saneamento básico na região. 
    Acresça-se, ainda, que na presente hipótese, a área discutida está preenchida por construções irregulares que aceleram o processo de erosão e aumentam o risco da região, naturalmente perigosa, em face de sua constituição geológica, sendo claro que os municípios não possuem força policial capaz de impedir a invasão e ocupação de terrenos, dependendo, para tanto, de ordem judicial e auxílio das tropas que se encontram sob a administração estadual. 
    (...)
    Outrossim, deve-se ter em mente que a situação tratada por esta ação civil pública não é única, competindo à administração pública escolher, dentre as várias áreas semelhantes, aquelas que deverão ser atendidas prioritariamente, segundo análise de profissionais habilitados a tanto, que podem mensurar graus de risco de deslizamento e estabelecer ordem de prioridade e cronogramas para o atendimento da população, não sendo cabível a intervenção do judiciário em tal atividade.
    Nestes termos, a prova dos autos é clara no sentido de afastar a alegada inércia ou omissão, posto que a municipalidade já adotou várias providências no sentido de buscar a solução para o problema.
    Finalmente, a intervenção do Judiciário sobre as atividades do Poder Executivo deve se limitar a corrigir eventuais excessos, não cabendo a intervenção direta na administração pública sob pena de estar-se colocando no lugar do Executivo, em clara violação ao princípio da Separação dos Poderes."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/18 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente